Tribunal: STF
Processo: Rcl 68267
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEMA FIRMADO EM RG (TEMA N. 660). AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 



    2. O reclamante alega que a negativa de seguimento de recurso extraordinário é dotada de teratologia, pois carente de fundamentação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se a negativa de seguimento a recurso extraordinário na instância a quo configuraria usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário violou normas constitucionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. A aferição dos pressupostos recursais e a consequente manutenção de inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é competência da autoridade reclamada, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente a tese firmada no Tema n. 660 de Repercussão Geral.



    7. A decisão reclamada estabeleceu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como que as razões do recurso extraordinário se direcionavam ao reexame da matéria de fato, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal



    8. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a aplicação errônea do Tema n. 660 de repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.